Tribunal: STF
Processo: Rcl 32661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
DECISÃO:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 



    3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.